Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724456-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE ABREU SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia de Abreu Souza Ribeiro contra despacho proferido pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido contra o Distrito Federal (processo n. 0700959-35.2022.8.07.0018), determinou que se aguarde a certificação de trânsito em julgado em agravo de instrumento interposto pela parte exequente. Nas razões recursais (ID 129238479), a agravante sustenta que os recursos, em regra, não impedem a eficácia da decisão, conforme art. 995 do CPC. Assim, como não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0710921-39.2022.8.07.0000, considera que o Juiz, ao determinar, de ofício, a suspensão do processo até julgamento definitivo daquele recurso, invadiu a competência do relator, por via oblíqua. Afirma que a determinação para que se aguarde a certificação do trânsito em julgado viola o princípio da razoável duração do processo previsto no art. 5°, LXXVIII, da CF. Defende ser cabível determinar, de imediato, expedição de requisições de pagamento para satisfazer a execução de forma definitiva. Aduz que a pendência de trânsito em julgado em recurso não pode ser considerada prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado “prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento”. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 37597270). Em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0710921-39.2022.8.07.0000 e n. 0716413-12.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o iter processual nos autos originários. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Rita de Cássia de Abreu Souza Ribeiro contra o Distrito Federal. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado a pagar valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020 (ID 114765896, p. 55). Rita de Cássia de Abreu Souza Ribeiro, ora agravante, requereu em 7/2/2022 – por meio do processo em referência no presente agravo de instrumento – o cumprimento das obrigações impostas no título executivo. Na decisão ao ID 114831149, proferida em 8/2/2022, o cumprimento de sentença foi recebido. O Distrito Federal apresentou impugnação, que foi rejeitada em decisão proferida em 30/3/2022: [...] Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 114765243, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 114765896 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 114831149. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. [...] Diante disso, o Distrito Federal informou no Juízo de origem a interposição do agravo de instrumento n. 0710921-39.2022.8.07.0000, no qual sustentou, em síntese, inadequação do índice de correção monetária adotado para cálculo do valor da execução. Recebida a informação a respeito do protocolo do agravo de instrumento, o Juiz, em 8/4/2022, manteve a conclusão adotada na decisão objeto daquele recurso e determinou que se aguardasse o julgamento em grau recursal, reportando-se ao pronunciamento judicial anterior, que já havia condicionado a realização de atos processuais no cumprimento de sentença à preclusão da matéria tratada na impugnação do executado (ID 121165279 dos autos de origem). Contra esse ato decisório, a parte exequente, ora agravante, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em decisão proferida em 28/4/2022 (ID 122831416). Inconformada, interpôs o agravo de instrumento n. 0716413-12.2022.8.07.0000, no qual questiona a determinação de suspensão da marcha processual até julgamento final do agravo interposto pelo Distrito Federal (0710921-39.2022.8.07.0000). Cabe registrar que, em ambos os recursos mencionados, os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal foram indeferidos. Em 8/6/2022, a exequente, ora agravante, informou o Juízo a quo a respeito da prolação de acórdão no agravo de instrumento n. 0710921-39.2022.8.07.0000 (ID 127378220). Em razão dessa informação, determinou-se que fosse juntada aos autos a certidão do trânsito em julgado da referida decisão colegiada. Em resposta, a parte esclareceu que ainda não havia ocorrido trânsito em julgado, mas requereu que o cumprimento de sentença retomasse seu curso regular (ID 128937950). Nesse quadro, em 27/6/2022, foi proferido despacho que ratificou a determinação de suspensão do processo: [...] Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI n. 0716413-12.2022.8.07.0000. [...] Por meio desse breve relato, constata-se que a matéria trazida a este Tribunal já havia sido tratada em decisões proferidas na primeira instância em 8/4/2022 e 28/4/2022, contra as quais a parte interessada interpôs o agravo de instrumento n. 0716413-12.2022.8.07.0000, que está concluso para julgamento desta 2a Turma Cível. Nesse ponto, cabe transcrever trechos do relatório e da fundamentação da decisão monocrática que negou pedido liminar apresentado no agravo de instrumento n. 0716413-12.2022.8.07.0000: [...] Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cassia de Abreu Souza Ribeiro e pela sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 35549001) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700959-35.2022.8.07.0018, assim redigida: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso interposto, diante do determinado na decisão agravada quanto a se aguardar a preclusão (ID 120097919).” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 35549001), em síntese, que ao oferecer impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do processo de origem o Distrito Federal reconheceu parcela incontroversa da dívida, equivalente ao montante de R$8.233,02 (oito mil duzentos e trinta e três reais e dois centavos). Esclarece nesse sentido que o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas a questão de fundo do aludido recurso diz respeito apenas a eventual utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. Por essa razão aduz que é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa, independentemente do resultado do julgamento a respeito do índice de correção monetária a ser utilizado para o cálculo do débito integral. Sustenta, por fim, que ao determinar a suspensão da marcha processual até o julgamento final do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal o Juízo singular concedeu efeito suspensivo ao mencionado recurso por via obliqua. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou às partes que aguardem a conclusão do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (autos no 0710921-39.2022.8.07.0000), para que seja possível a imediata expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela que entende incontroversa. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à eventual parcela incontroversa, independentemente do resultado do julgamento de recurso em que é discutido o índice correto de correção monetária do débito integral. Diante da análise dos autos de origem percebe-se que os ora agravantes deram início à fase de cumprimento de sentença com a finalidade de obter a satisfação de crédito equivalente ao montante de R$15.152,41 (quinze mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos). O agravado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que apontou a existência de eventual excesso no montante de R$6.919,39 (seis mil novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), entendendo como devido somente o valor de R$ 8.233,02 (oito mil duzentos e trinta e três reais e dois centavos). Em seguida, após o oferecimento de resposta à contestação, foi proferida pelo Juízo singular a decisão com o seguinte teor: [...] Contra a decisão aludida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento ainda pendente de julgamento (autos no 0710921-39.2022.8.07.0000). Informado a respeito da interposição do aludido recurso o Juízo singular manteve a decisão e determinou às partes que aguardem o resultado do julgamento. Em seguida os ora agravantes interpuseram embargos de declaração, alegando omissão em relação à possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor relativamente à eventual parcela incontroversa, independentemente do resultado do julgamento do agravo de instrumento cujo objeto consiste em decidir o índice correto de correção monetária do débito integral. O aludido recurso de embargos de declaração foi desprovido, tendo sido mantida pelo Juízo singular a decisão ora agravada. Os agravantes pretendem, portanto, obter autorização para o levantamento dos valores que entendem ser incontroversos. De fato, nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, é facultado ao credor proceder ao levantamento da parcela incontroversa de seu crédito. Ocorre que o referido tema somente foi aduzido por ocasião da interposição dos embargos de declaração contra a decisão que determinou às partes que aguardem o resultado do julgamento do agravo de instrumento aludido, ainda não ocorrido. Os agravantes não dirigiram ao Juízo singular requerimento de levantamento dos valores em questão, tendo feito alusão ao tema apenas por ocasião da interposição dos embargos, convém repisar. Ademais, percebe-se que há controvérsia em relação ao valor total da dívida, que ainda poderá vir a sofrer modificação decorrente da alteração dos critérios de cálculo, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (autos no 0710921-39.2022.8.07.0000), o que impossibilita, ao menos no presente momento, o levantamento do valor pretendido. [...] Alegam ainda os agravantes que ao determinar às partes que aguardem o resultado do julgamento do agravo de instrumento interposto anteriormente pelo Distrito Federal, o Juízo singular teria concedido, por via oblíqua, efeito suspensivo ao aludido recurso. Não assiste razão aos recorrentes. A análise dos autos revela que o Juízo singular havia determinado que, após evidenciada a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial. Ocorre que contra a decisão referida foi interposto agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. Logo, o Juízo singular não concedeu efeito suspensivo ao mencionado recurso, mas apenas determinou o cumprimento de comando anteriormente proferido. Nesse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelos agravantes não são verossímeis. A análise do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação fica prejudicada. Diante dessas considerações, indefiro o efeito suspensivo almejado. [...] Do relatório apresentado na decisão monocrática acima transcrita, percebe-se que, nas razões do agravo n. 0716413-12.2022.8.07.0000, assim como nas razões do presente recurso, a parte exequente/agravante impugna a determinação de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento definitivo da insurgência apresentada pelo executado/agravado no agravo n. 0710921-39.2022.8.07.0000. Ademais, nota-se que foram expostos naqueles autos os mesmos argumentos ora suscitados na peça recursal, a fim de defender a possibilidade de prosseguir a execução, com expedição de requisições de pagamentos, independentemente do trânsito em julgado do recurso. Ainda que o ato judicial objeto do agravo de instrumento em epígrafe tenha se referido ao agravo n. 0716413-12.2022.8.07.0000, e não ao recurso n. 0710921-39.2022.8.07.0000, trata-se de mera ratificação da ordem de suspensão processual já exposta no Juízo de origem anteriormente. Por essas razões, conclui-se que a questão objeto deste agravo de instrumento foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC[1]. Não é viável analisar tema já discutido e apreciado no processo de origem e sobre o qual existe recurso pendente de julgamento. Aliás, não se admite que a parte crie meios para provocar novas manifestações judiciais acerca de questões já apreciadas, sobre as quais já teve oportunidade de recorrer. A propósito, seguem julgados deste Tribunal de Justiça sobre casos análogos, inclusive acórdão prolatado por esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO JÁ INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE NADA A PROVER. MERA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Malgrado alegue o exequente agravante que a decisão contra a qual se insurge seria a última proferida nos autos principais, esta apenas se limitou a declarar não haver nada a prover, e que a penhora de percentual de faturamento da empresa já havia sido indeferida em decisão anterior. 2. Se a decisão que o agravante realmente pretende atacar, consistente no indeferimento da penhora de faturamento da empresa, já foi objeto de agravo anterior, não há que se falar em novo agravo para o mesmo intento. 3. Está preclusa a oportunidade de requerer a penhora de percentual de faturamento da empresa, se constatado que não ocorreu qualquer fato superveniente a justificar a superação da decisão anterior de indeferimento. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1428394, 07007441620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É defeso às partes em cumprimento de sentença revolver matéria debatida e expressamente decidida por decisão não mais passível de recurso, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão (art. 507, CPC). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, remetendo-o à Contadoria Judicial com amparo em determinações constantes na decisão exequenda, não é recorrível (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. A PARTE NÃO RECORREU OPORTUNAMENTE DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROTESTOS, TENDO APENAS EMENDADO A INICIAL. POSTERIORMENTE, QUANDO DETERMINADO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA, SE INSURGIU QUANTO À MATÉRIA. DECISÃO PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2. Nos termos do art. 507, do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.1. Destarte, "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 3. Ocorreu a preclusão da decisão agravada. Porquanto. O agravante não recorreu oportunamente da determinação de juntada de protestos, tendo simplesmente cumprido parcialmente a determinação de emenda. Desta forma, não é permitido reapreciar, nesta etapa, os argumentos que deveriam ter sido apresentados quando a decisão impugnada foi proferida. 4. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1128253, 07083685820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o ato judicial objeto deste agravo representa, na verdade, mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível, está caracterizada a preclusão. Mesmo que assim não fosse, este agravo de instrumento não poderia ser conhecido, com base no art. 1.001 do CPC[2], pois foi interposto contra ato sem cunho decisório. O pronunciamento judicial questionado neste recurso, registrado como despacho de mero expediente, apenas confirmou ordem de suspensão processual que já havia sido exposta anteriormente. Nessa linha, destaca-se julgado deste TJDFT que se amolda, mutatis mutandis, ao caso em tela: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, este agravo de instrumento não deve ser conhecido, tanto pela preclusão operada, quanto pela natureza do ato impugnado. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.